Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Processo : 0710970-37.2023.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id. 49943707), proferida na ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial. Autos redistribuídos em 26/9/2023, em razão de aposentadoria do desembargador relator originário (id. 51769400). Doravante, incluído o processo em pauta para julgamento (id. 54163460), a apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 54696866). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator